Tribunal: TJSP
Processo: 2084837-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de leilão extrajudicial c/c tutela provisória antecipada em caráter antecedente. Justiça gratuita – Indeferimento. Agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão do benefício. Agravo provido.